Tribunal: TJMT
Processo: 0047152-21.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0047152-21.2012.8.11.0041
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APELADO: ELIAS PEREIRA FRANCO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE CONTRATO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELAS PARTES – ACORDO APÓS JULGAMENTO PELA CÂMARA – HOMOLOGAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC/2015).
A homologação do acordo que põe fim ao processo acarreta perda superveniente do objeto recursal.
Apelação n. 0047152-21.2012.8.11.0041 de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de R$15.000,000 de danos morais, além de juros a partir do evento e correção monetária a contar do arbitramento.
Por meio da petição de Id n. 34163994, ambos os litigantes pleitearam a desistência do Recurso, alegando terem transacionado.
É o relatório.
Interposta Apelação pelos réus, foi dado parcial provimento.
Depois de proferido o acórdão e antes de transitado em julgado, as partes compuseram-se amigavelmente, ficando definido que a instituição financeira pagará ao autor R$22.500,00, correspondentes à indenização e aos honorários advocatícios.
Homologo o acordo contido no Id n. 34163994 e, em razão da perda superveniente do objeto, com amparo no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço o Recurso, visto que prejudicado.
Dê-se baixa, ante a renúncia do prazo recursal.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator